Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700625-48.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADOS: ANA MARTA OLIVEIRA DE PINHO MATOS, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE PINHO, ANTONIA PEREIRA CASTRO, ANTONIO OLIVEIRA DE PINHO, FRANCISCA DE PINHO SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, MARIA OLIVEIRA DE PINHO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, ODISLENE OLIVEIRA DE PINHO DESPACHO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004